Tribunal: STF
Processo: ARE 1398918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    Plano de saúde. Manutenção de dependente de ex-empregado aposentado. Plano mantido apenas por 18 meses, a motivar a propositura da ação. Sentença de improcedência.



    Apela o autor, alegando que foi diagnosticado com tumor intratentorial e hidrocefalia, e faz tratamento médico periódico, além de reabilitação para controle da hidrocefalia; devido ao seu quadro de saúde, nenhum plano lhe aceitará; a manutenção do contrato lhe foi negada; pertinência da manutenção do plano de saúde apenas do menor, em observância ao seu direito à saúde e à vida; cerceamento de defesa, por falta de fornecimento de todos os holleriths referentes ao contrato de trabalho; existência de controvérsia sobre a questão da forma de custeio; a apólice foi adaptada após a vigência da Lei nº 9.656/98, objetivando vedar a manutenção do plano de saúde aos empregados demitidos sem justa causa; descabimento do cancelamento unilateral; os consumidores não podem intervir na formação do vínculo contratual; não lhe foi oferecido novo plano, o que caracteriza má-fé contratual; pertinência da manutenção do contrato sem nova contagem de carências; necessidade de proteção à criança deficiente.



    Descabimento.



    Cerceamento de defesa. Inocorrência. Reconhecimento da discricionariedade do magistrado quanto à pertinência da realização de determinada prova. Demanda instruída com documentos aptos a embasar o julgamento. Dilação probatória que se prestaria apenas para retardar a solução da lide.



    Plano de saúde. Manutenção de dependente de ex-empregado demitido (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98). Previsão expressa da necessidade de contribuição, como requisito essencial à obtenção do benefício. Demonstração de que a empregadora custeava integralmente o plano de saúde, arcando o beneficiário com mera coparticipação. Questão decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1708104/SP). Inviabilidade da continuidade no plano de saúde.



    Majoração dos honorários recursais.



    Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXII e XV; 6º; 196; e 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente